Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por LORENZI ALVES CAMELO e TEREZINHA DE JESUS CAMELO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1000522-31.2018.8.11.0023, interposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de desbloquear o valor corresponde a R$ 84.937,43 (oitenta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) da penhora realizada.
Em apertada síntese, sustentam os agravantes que (i) são sitiantes de agricultura de subsistência, idosos e de pouca instrução; (ii) sua inocência é tão grande que até o presente momento não compreendem a natureza do que está ocorrendo nos autos; (iii) o avalista senhor Lorenzi é anafalbeto e a fim de que pudesse firmar a garantia, deveria ter sido feito mediante procuração pública, fato esse inexistente, tanto no pacto quanto nos autos; (iv) o valor bloqueado via SisbaJud, na conta poupança da executada, seria destinado à sua saúde; (v) o casal também contingenciava o valor para o pagamento do crédito, contratado com a própria exequente; (vi) imperioso que o bloqueio seja desfeito e que audiência de conciliação seja designada, em respeito ao processo e à possibilidade de meio menos gravoso de execução; (vii) há possibilidade do exequente ver-se satisfeito por outras medidas alternativas; (viii) necessário que sejam dadas oportunidades a que os executados cumpram seu quinhão de modo menos gravoso o possível; (ix) o §2o do artigo 854 determina a intimação pessoal da parte executada caso não exista patrono constituído nos autos para apresentação de defesa, intimação essa que não se verifca nos autos; (x) o ato de bloqueio fora praticado sem que os executados tivessem defesa especializada constituída; (xi) deve ser observado as garantias fundamentais e o princípio constitucional da menor onerosidade ao devedor devidamente expressa pelo artigo 805 do CPC; (xii) necessidade de citação pessoal do executado; (xiii) impenhorabilidade de poupança; (xiv) o valor que fora bloqueado, sem intimação pessoal e sem audiência prévia; (xv) caberia ao exequente, quando do pedido de bloqueio, infomar ao Juízo de que estavam presentes as condicionantes para a medida, contudo, não o fez; (xvi) os executados não utilizavam da conta poupança de modo adverso; (xvii) o credor principal da obrigação intentou junto ao Banco exequente negociação da dívida.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar, em parte, a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na espécie, a agravante alega que a penhora on line, via SISBAJUD (ID 71888936-origem), recaiu em conta corrente poupança utilizada exclusivamente para recebimento da sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, diante do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
Dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC:
"São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
Referida norma tem por finalidade preservar a subsistência do devedor, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, afastando eventual constrição sobre ativos destinados ao seu sustento ou de sua família. Nesse viés, cumpre destacar que a citada vedação tem por objeto os proventos propriamente ditos e não a conta bancária em que são depositados.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar:
No caso dos autos, observa-se que o agravante Lorenzi Alves Camelo recebe aposentadoria do INSS que gira em torno de R$ 1.100,00, documento de ID 71813942-origem. Sendo cumprido parcialmente o bloqueio na quantia de R$ 84.937,43, documento de ID 71888936-origem, deve ser decotado da penhora online apenas o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 83.837,43, dada a perda da natureza alimentar da verba por compor a reserva de capital dos agravantes.
Nesse aspecto, a aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.
Cabível, portanto, a manutenção da penhora realizada sobre o numerário excedente à aposentadoria na conta bancária do agravante Lorenzi Alves Camelo.
"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula no 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento." (STJ-3a t., RMS 25.397, Mina. Nancy Andrighi, j. 14.10.08).
“Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte (TJSP; AI 2021571- 95.2020.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2020).
Em outro aspecto, como bem pactuou o magistrado de piso, ‘inexistem provas nos autos que os valores bloqueados eram destinados à subsistência da família, considerando o valor bloqueado de R$ 84.937,43 – os quais excedem a renda mínima de poupança das partes, frente a dificuldade alegada na inicial’.
Ressalto por fim, que no que tange a insurgência quanto a sua não intimação para se manifestar sobre a juntada pelo credor com o intuito de penhora online, não há essa exigência no ordenamento jurídico. A norma processual vigente determina a sua intimação após a formalização da penhora, consoante determina artigo 841 do CPC e, compulsando os autos, observo que tal exigência fora cumprida.,
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO pretendido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -